Tribunal: TJES
Processo: 5002134-82.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002134-82.2016.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MULTIMEX S/A e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002134-82.2016.8.08.0024

RECORRENTE:

MULTIMEX S/A

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:

GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - OAB ES2977-A
,
POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - OAB ES11538-A -

IVAN FRECHIANI BRITO - OAB ES29759-A
,
EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - OAB ES14559-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SOBRESTAÇÃO DO FEITO. TEMA 1.255, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por MULTIMEX S/A com fundamento no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do TJES que determinou o sobrestamento do Recurso Especial, até o julgamento do RE 1.412.073/SP (Tema 1.255), pelo Supremo Tribunal Federal. O recurso especial, manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, impugna acórdão que manteve sentença de extinção de execução fiscal com base em exceção de pré-executividade, por nulidade das CDAs diante de cerceamento de defesa na esfera administrativa, e fixou honorários advocatícios conforme o escalonamento do §3º do artigo 85, do Código de Processo Civil, sobre valor da causa superior a R$ 4.000.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento do feito, em razão da afetação da controvérsia relativa à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem exorbitantes, à sistemática da repercussão geral (Tema 1.255/STF).
III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso especial interposto pelo Estado do Espírito Santo versa sobre a fixação de honorários sucumbenciais em valor aproximado de R$ 500.000,00, com base no escalonamento legal do §3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, questionando sua suposta exorbitância e requerendo aplicação do §8º do mesmo artigo, o que caracteriza identidade com o objeto do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça recomenda o sobrestamento de feitos que versem sobre matéria submetida à repercussão geral, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a efetividade do sistema de precedentes, conforme estabelecido nos artigos 1.030, inciso III, 1.040 e 1.041, Código de Processo Civil.
Compete ao Supremo Tribunal Federal definir os contornos da expressão “honorários exorbitantes” e a possibilidade de arbitramento por equidade em tais casos, sendo impróprio o exame da questão pela Vice-Presidência do TJES até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte.
A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ (AREsp 2.534.953 e REsp 1.603.061/SC), que reconhecem a conveniência do sobrestamento de recursos especiais em hipóteses análogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

A similitude entre o objeto do recurso e a matéria submetida à repercussão geral autoriza o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do STF, nos termos do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, Compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal definir se, diante de valores considerados exorbitantes, a verba honorária pode ser fixada por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º, doCódigo de Processo Civil,

O sobrestamento do recurso especial, enquanto pendente de julgamento o Tema 1.255/STF, preserva a economia processual e previne decisões conflitantes entre os tribunais superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; arts. 1.021, 1.030, incisos I e III, e §§ 1º e 2º; arts. 1.040 e 1.041.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.412.073/SP (Tema 1.255, repercussão geral reconhecida); STJ, AREsp 2.534.953, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.589.873/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/08/2017; STJ, AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/06/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002134-82.2016.8.08.0024

RECORRENTE:

MULTIMEX S/A

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:

GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - OAB ES2977-A
,
POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - OAB ES11538-A -

IVAN FRECHIANI BRITO - OAB ES29759-A
,
EDUARDO MENEZES DOS SANTOS NEVES - OAB ES14559-A

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

MULTIMEX S/A
.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
12770165
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
12023758
), proferida por esta
Egrégia Vice-Presidência,
que determinou o sobrestamento, até o julgamento RE 1412073/SP (Tema 1.255), pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, do
RECURSO ESPECIAL
(id.
4436620
), apresentado contra
ACÓRDÃO
(id.
2986180
), lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ao passo em que conferiu parcial provimento a
REMESSA NECESSÁRIA,
“
para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se-lhe, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo, para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa, aplicando-se, portanto, o percentual inicial de 10% sobre a faixa de incidência do inciso I; 8% sobre a faixa de incidência do inciso II; 5% sobre a faixa de incidência do inciso III e 3% sobre a faixa de incidência do inciso IV, todos do §3º do artigo 85 do CPC”,
mantendo os demais termos da
SENTENÇA
proferida nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de
MULTIMEX S/A,
que deferiu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo ora apelado, declarando a nulidade das CDA ́s 5160/2015 e 1135/2016, em vista do cerceamento de defesa na seara administrativa, julgando extinto o processo.

Irresignada, a Recorrente defende a inaplicabilidade do
Tema 1.255, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
sob o argumento de que
“rever a convicção da corte de origem de que o caso dos autos não se amolda à hipótese prevista no § 8º, do art. 85 do CPC, demandaria reexame fático-probatório”
e, ainda, que “
o silêncio da Corte, significa que a tramitação dos processos nos quais haja discussão idêntica à do tema afetado não deve ser paralisada.”

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da Decisão agravada,
in verbis:

“RECURSOS ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002134-82.2016.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS:

MULTIMEX S/A,
DANIEL CARLOS MENDES DE OLIVEIRA, RAFAEL
XAVIER HOTT
E
NORMA DE LIMA FERREIRA DE JESUS

ADVOGADOS DOS RECORRIDOS:

GLECINEI DE OLIVEIRA BRITO - OAB ES2977-A
,

POTIRA FERREIRA BRITO DE MACEDO - OAB ES11538-A -

IVAN FRECHIANI BRITO - OAB ES29759-A

DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id.
4436620
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
ACÓRDÃO
(id.
2986180
), lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, ao passo em que conferiu parcial provimento a
REMESSA NECESSÁRIA,
“
para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se-lhe, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo, para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa, aplicando-se, portanto, o percentual inicial de 10% sobre a faixa de incidência do inciso I; 8% sobre a faixa de incidência do inciso II; 5% sobre a faixa de incidência do inciso III e 3% sobre a faixa de incidência do inciso IV, todos do §3º do artigo 85 do CPC”,
mantendo os demais termos da
SENTENÇA
proferida nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em desfavor de
MULTIMEX S/A,
que deferiu a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
apresentada pelo ora apelado, declarando a nulidade das CDA ́s 5160/2015 e 1135/2016, em vista do cerceamento de defesa na seara administrativa, julgando extinto o processo.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerceamento de defesa resta caracterizado se a notificação por meio de edital é utilizada antes do esgotamento das tentativas de intimação no endereço informado pelo destinatário.

2. A configuração da irregularidade da realização da notificação reflete na indevida expedição da CDA objeto da execução fiscal, por mácula ocorrida no procedimento administrativo.

3. O tema atinente aos honorários advocatícios foi submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), tendo concluído a Corte Especial do Tribunal da Cidadania que
“[...] Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

4. Remessa necessária parcialmente procedente para modificar a condenação relativa aos honorários advocatícios, aplicando-se, por conseguinte, o escalonamento do §3º do artigo 85 do CPC, em seu percentual mínimo para cada faixa de incidência, tendo como base de cálculo o valor da causa.

(
TJES.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002134-82.2016.8.08.0024. QUARTA CÂMARA CÍVEL Relator (a): Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. julgado em 09/05/2023).

Opostos
Embargos de Declaração
por duas (02) vezes, somente foi conferido provimento ao segundo Recurso para determinar que
“seja observado o valor do proveito econômico como base de cálculo para a condenação em honorários advocatícios
.” (id.
3862502
e
5320164
).

Irresignado, o Recorrente sustenta, em sede de
RECURSO ESPECIAL,
violação aos
artigos 8° e 85, §§§ 2°, 3º e 8°, do Código de Processo Civil,
sob o argumento de que
“o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual de 10%sobre o valor da causa, demonstram ser exorbitantes.”

Somente a Recorrida
MULTIMEX S/A

apresentou
Contrarrazões
(id.
1120734
0 e
11808633
).

Na espécie, constata-se que o Recorrente interpôs Recurso Especial, por violação ao
artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil
, sob o fundamento da exorbitância dos honorários.

Sobre a temática, não se desconhece o entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076)
,
in litteris
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sucede, contudo, que o Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1.412.073/SP (Tema 1.255)
,
verbatim
:

Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Diante da afetação do aludido Tema, foi determinado o sobrestamento de Recursos Excepcionais cuja temática envolva a referida questão.

In casu,
nota-se que pretende o Recorrente que a verba honorária seja arbitrada com fulcro no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois a sua fixação,
com base no valor do proveito econômico obtido, superior a R$ 4.314.122,41 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil cento e vinte e dois reais, e quarente e um centavos) se revela excessiva e desproporcional.

Com efeito,
forçoso reconhecer a similitude do núcleo da tese recursal com a matéria submetida ao regime de repercussão geral,
haja vista que o Pretório Excelso decidirá se, em hipóteses de valor da condenação, da causa, ou com proveito econômico exorbitante, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) ou seguindo os critérios elencados pelos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma normativo.

Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade do Recurso, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, por medida de economia processual.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que a controvérsia recursal está ligada à possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa
(artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil),
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Isso porque, consoante se observa dos autos, os honorários advocatícios fixados perfazem o montante de aproximadamente
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
.

Em sendo assim, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que
a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes,

in litteris
:

“
Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

Ademais, cabe ao
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quando for julgar o prefalado
Tema 1.255,
definir qual montante configura honorários advocatícios exorbitantes, não competindo, portanto, a esta
Egrégia Vice Presidência
determinar se o valor referido nos autos - aproximadamente
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
- compreende ou não valor exorbitante.

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.
[...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Destaque-se, ainda, o teor da
Decisão Monocrática
proferida no AREsp nº 2.534.953, de Relatoria do
Ministro SÉRGIO KUKINA
, 15 de março de 2024,
verbatim:

[...] A matéria de fundo debatida nos autos quanto à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao rito da repercussão geral (RE 1.412.069/PR-RG - Tema 1.255/STF).

Em
recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia
. A propósito: ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ARE 1.144.360 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/02/2019; e ARE 1.181.843 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/06/2020.

Assim,
em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que for definitivamente decidido pela Corte Suprema, é conveniente que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem
, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.

Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que,
"Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte
" (AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2017).

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.557.653/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/05/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.716.248/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2019; e RCD nos EDcl no REsp 1.480.838/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/09/2019.

Importa consignar igualmente que
o fato de não haver simultâneo recurso extraordinário nos autos em nada altera a necessidade de que a Corte a quo realize o juízo de conformação ora determinado. Assim é, porque o exaurimento da instância para fins de cabimento dos recursos especial e extraordinário depende do juízo de conformação a ser promovido pelas instâncias ordinárias. Logo, não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sob seu encargo.

Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).

ANTE O EXPOSTO,
julgo prejudicado o recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia (Tema 1.255/STF), o apelo especial
:

i) tenha seguimento negado na hipótese do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal; ii) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado pelo Pretório Excelso (artigo 1.040, I e II, do CPC). [...]

(
STJ,
AREsp n. 2.534.953, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/03/2024)

Destarte, tendo em vista a similitude do núcleo da tese recursal e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato do Agravo Interno se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e o
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno, a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão virtual 18-22/08/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões